Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1024367-93.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO, nos autos de execução penal em face de Romário Moura Messias (SEEU N.U 0000466-86.2018.8.11.0064).
O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS argumenta que “o recuperando não se encontra preso na unidade prisional local, tão pouco possui condenação oriunda desta Comarca, situação que afasta sua competência” (fls. 4/6).
O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO declinou competência ao considerar que: 1) “o STJ declarou a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para dar continuidade da pena definitiva do condenado”; 2) “recentemente houve o fechamento da Cadeia Pública desta comarca, de modo que ainda que o reeducando seja recambiado para este Estado, não ficará nesta comarca, vez que não há unidade prisional e os presos daqui hodiernamente já são encaminhados para a Cadeia de Rondonópolis/MT”; 3) “o recuperando permanecerá segregado no Distrito Federal até o encerramento da Ação Penal em curso (cód. 0008376-67.2018.8.07.0003)” (fls. 7/9).
Relatos.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes para a execução de pena, por incidência do disposto no art. 114, I, do CPP.
No caso, Romário Moura Messias cumpre pena privativa de liberdade em unidade prisional que integra a Comarca de Rondonópolis/MT (SEEU 0000466-86.2018.8.11.0064) e fora recambiado provisoriamente para o Distrito Federal para participar de atos processuais relativos à ação penal no 2018.03.1.008564-9, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Ceilândia/DF.
Ao analisar o Conflito Negativo no 172040-DF, relacionado ao mesmo reeducando [Romário Moura Messias], então suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acerca da competência JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, o c. STJ decidiu o seguinte:
“[...] No caso concreto, vê-se que o executado cumpria, em Rondonópolis/MT, duas penas definitivas impostas por Juízos de Direito mato-grossenses (Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT e 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT).
Ora, o pedido de recambiamento provisório de executado que cumpre pena em outra comarca, com a finalidade específica de permitir que ele participe de atos processuais de ação penal ainda em curso em Estado diverso, não constitui fundamento legal apto a autorizar a modificação de competência para a execução da pena, tanto mais quando não houve consulta prévia e o Juízo do local em que se encontra preso o executado afirma não existirem vagas no sistema penitenciário local, como é o caso dos autos.
Ante o exposto, com amparo no art. 34, XXII, do Regimento Interno do STJ, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara criminal de Rondonópolis/MT, o suscitado, para dar continuidade à execução da pena definitiva do condenado.” (Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2020)
A decisão do c. STJ, embora proferida em conflito de competência suscitado por órgãos jurisdicionais distintos, deve ser seguida também em relação a este novo conflito gerado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que parece não observar ou se respeitar entendimento jurisprudencial concreto.
Noutro giro, o recambiamento provisório de executado, com a finalidade específica de participar de atos processuais em ação penal em curso, não modifica, em si, a competência para a execução da pena (STJ, CC no 157.932 - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 4.5.2018; CC no 148.926/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2016), a elidir maiores digressões repetidas na atuação do JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO